Tribunal: STF
Processo: ARE 1560351
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário manejado em face de decisão do Relator que negou provimento aos apelos para manter a sentença que julgou 



    “parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o Estado do Maranhão proceda com o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão ao nível PROFESSOR III M03 Classe B, referência 3 no período de 01/06/2020 a 01/11/2021, respeitando a prescrição quinquenal, com os respectivos reflexos remuneratórios, acrescidos de juros de mora que deverão incidir sobre os juros da caderneta de poupança a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que fez jus a correta progressão, devendo ser aplicada a taxa Selic, a contar de dezembro/2021, de forma exclusiva, nos termos dos artigos 3º e 7º da EC nº 113/2021, tudo devidamente apurado em liquidação de sentença.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que a presente demanda versa sobre a progressão funcional de servidor público estadual, contudo “não está assegurado qualquer direito ainda para aqueles que não atingiram os requisitos previstos pelo próprio ordenamento legal, visto que, no caso concreto analisado, é verificada a ausência de qualquer erro no enquadramento realizado decorrente da nova legislação, advinda de acordo firmado perante os pressupostos e a normativa constitucional vigente, sendo necessária a observância aos requisitos essenciais”.



    Argumenta que a “imposição de pagamentos não previstos, especialmente em decorrência de decisões judiciais que alterem de forma retroativa a estrutura remuneratória dos servidores, impõe um ônus que pode interferir na arrecadação e na execução orçamentária. Isso obriga o Estado a readequar seu orçamento ou a buscar meios suplementares para arcar com as despesas, o que pode acarretar, dentre outros efeitos, a necessidade de contrair dívida ou diminuir investimentos em outras áreas essenciais”.



    Aduz que “a imposição judicial de progressão funcional com efeitos retroativos, ao criar obrigações financeiras imprevistas, pode ser interpretada como uma afronta aos dispositivos da LRF. Em particular, tal decisão pode violar o dever de planejamento e a necessidade de que todas as despesas estejam adequadamente autorizadas e previstas no orçamento, de maneira a manter o equilíbrio fiscal e a transparência dos atos administrativos”.



    Ao fim, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a inexistência de direito ao pleito da parte recorrida”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 21/07/2025, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.359 da Repercussão Geral.



    Entretanto, o autos retornaram a esta Corte por porça de decisão proferida pelo Vice-Presidente do TJMA, sob o fundamento de “distinção quanto à aplicação do precedente ao caso concreto”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo amparado na seguinte fundamentação:



    “De pronto, observo que a decisão recorrida é monocrática, não havendo o recorrente exaurido as vias da instância ordinária. 



    O erro atrai a aplicação da Súmula n. 281 do STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”), conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: "[...] Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF’ (AgInt no AREsp 2387206/PR, rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, j. em 04.12.2023).“



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 281/STF. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente